Tribunal: STF
Processo: ARE 1581615
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 804, fl. 2):



    Apelação Extorsão mediante sequestro Recursos defensivos Preliminares Nulidade do reconhecimento ofertado, em ofensa ao art. 226 do CPP Não acolhimento Reconhecimento pessoal válido e corroborado pelo conjunto probatório amealhado em ambas as etapas da persecução penal Ofendido seguro ao apontar todos os réus como responsáveis pelo crime contra si perpetrado, imputando, de modo individualizado, sua conduta Precedente Cerceamento de defesa, por indeferimento de novo rol de testemunhas Questão já decidida por esta C. Câmara em sede de correição parcial Absolvição pretendida Descabimento Conjunto probatório farto e apto à manutenção do édito condenatório Vítima firme ao relatar detalhadamente como se deu a ação delitiva Narrativa confirmada pelos policiais civis, que contaram como se deram as investigações que possibilitaram a identificação dos recorrentes Versões exculpatórias apresentadas pelos réus insuficientes a ensejar a absolvição Condenações mantidas Dosimetria Penas-base acrescidas de 1/5 de modo amplamente justificado Manutenção Circunstâncias e consequências do delito aptas a recrudescer as reprimendas Redução da pena descabida Regime inicial fechado escorreito Abrandamento impossível, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP Apelos desprovidos.



    Consta nos autos que o ANDERSON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter cometido o crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal (Doc. 618).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 823).



    Irresignado, o réu interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Doc. 816), no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LV e LVI da CF/1988.



    Afirma que “o v. Acórdão desfruta-se de uma prova, em sua origem, obtida por produção manifestamente ilícita, “ratificada” incorretamente em juízo, além de não atender os passos legais desde a fase de inquérito, ocasionando uma resolução condenatória em divergência com as especificações do processo, pois se basta de um conjunto probatório ilegal, inconstitucional” (Doc. 816, fl. 7).



    Sustenta que “no presente caso, a prova de reconhecimento utilizada foi produzida em desconformidade com a forma prevista no Código de Processo Penal, o que, na visão da Defesa, inviabiliza a prova” (Doc. 816, fl. 9).



    Segundo diz, “a nulidade está na forma do reconhecimento pessoal, e basilarmente na sua utilização como argumento importante na sentença condenatória, sem que o réu pudesse, pelo meio próprio, realizar o efetivo contraditório sobre tal reconhecimento, além inobservância do princípio do contraditório, admitindo uma prova ilícita no processo, violando assim o art. 5º LVI da CF”(Doc. 816, fls. 9-10).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso com (Doc. 816, fl. 10):



    [o] reconhecimento da utilização de conjunto probatório ilícito na fundamentação do Acórdão recorrido – reconhecimento fotográfico e pessoal corrompidos em sede policial e em juízo, ancorado tão somente em um ato inconstitucional, ensejando então na nulidade destas provas, com base no cumprimento do art. 5º, LVI, da CF , culminando na anulação da prova obtida por meio do reconhecimento e na consequente absolvição do acusado. 



    b) Em derradeiro, que seja declarada a violação ao princípio do devido processo legal, que consagra o sistema acusatório no Brasil, dada a manutenção da sentença condenatória baseada em provas ilegais, restando flagrante a nulidade absoluta no presente caso.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 844). 



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 849).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 813), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 843). Houve a interposição de Agravo (Doc. 851), o qual teve o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 885), tendo essa decisão transitado em julgado.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 816, fls. 5-6):



    II. DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    No que concerne à condição de repercussão geral do caso em tela, retorna-se a discussão acerca da ilicitude do conjunto probatório ensejador da fundamentação do Acórdão recorrido, sendo este resumido, determinantemente, ao reconhecimento produzido ilegalmente, tanto em sede policial, quanto em juízo, sendo estes norteadores da decisão condenatória. Nesta luz, desponta-se a relevância da garantia do devido processo legal, esta entendida doutrinariamente como indispensável para o exercício do poder judiciário em ordem a matéria constitucional, assim como bem destrinchado por Aury Lopes: 



    [...]



    Logo, a provas produzidos no curso do contraditório e ainda em sede de investigação judicial estão em inobservância aos ditames legais, não permitindo sequer sua valoração, pois não é admissível no processo penal, vedando sua utilização para amparar o v. Acórdão. 



    Nesse cenário, a Sexta Turma do Supremo Tribunal de Justiça aprofundou a análise deste tema em um julgamento de Habeas Corpus, nº 712781/RJ, fixando novos parâmetros com relação ao cumprimento formal do art. 226, do Código de Processo Penal, seu cabimento no que tange o art. 157 (CPP) e a Constituição Federal/88:



    [...]



    Deste modo, compreende-se como o uso de reconhecimento pessoal como prova fulcral para a condenação apresenta inconsistências com a busca da verdade real, bem como ao estar em desconformidade com o protocolo processual oferece uma insegurança ao judiciário, essencialmente aos dispositivos constitucionais, do adequado processo penal e a aplicabilidade da jurisprudência. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superados esses graves óbices, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para, afastando as nulidades, solucionar a controvérsia (Doc. 804, fls. 5-11):



    Inicialmente, anoto que a questão foi amplamente rebatida pelo MM. Juiz “a quo”, por fundamentos que ora reitero, por com eles concordar integralmente. 



    De todo modo, sabe-se que o art. 226 do CPP traz mera recomendação legal, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade. 



    A falta de atendimento à forma específica do reconhecimento de pessoas, previsto no dispositivo legal em comento, não enseja no esvaziamento de seu caráter probatório, mormente quando confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório, como no caso em tela.



     Insta salientar, outrossim, que os reconhecimentos foram corroborados por inúmeros elementos de prova coligidos nos autos, como será demonstrado a seguir, desmerecendo amparo as teses defensivas.



    [...]



    Sobre o assunto, bem expôs a d. Procuradoria de Justiça que “A vítima espontaneamente apontou os Recorrentes dentre os indivíduos que lhe foram exibidos; esse reconhecimento foi ratificado em audiência. Salientese, ademais, que em Juízo a vítima assegurou não ter tido dúvidas quanto à identificação dos autores do delito, explicando que ficou muito tempo interagindo com os réus, e em cárcere. Afirmou ter sido inevitável não olhar para eles. Não usaram máscara.” (fls. 1.667).



    Portanto, nenhuma irregularidade há nos reconhecimentos ofertados pela vítima. 



    Christofer ainda alega preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, em razão da não aceitação do rol de testemunhas apresentado por sua defesa constituída. 



    Ocorre que o indeferimento foi bem justificado pela MMª Juíza “a quo”, pois o réu, até então assistido pela Defensoria Pública, já havia, àquela altura, apresentado sua defesa prévia, momento oportuno para a apresentação do rol de testemunhas. Assim, após a constituição de advogado de sua livre escolha, o réu desejou apresentar novo rol de testemunhas, contudo, de modo extemporâneo, o que embasou a negativa judicial. 



    Anote-se que a defesa interpôs correição parcial (cf. fls. 832/836), a qual foi indeferida em votação unânime por esta C. Câmara no dia 17/08/2023, com trânsito em julgado aos 15/09/2023 para o Ministério Público e aos 13/09/2023 para a defesa. Portanto, houve esgotamento de jurisdição, vez que a questão já foi apreciada nesta instância.



    [...]



    De fato, a materialidade dos delitos está patenteada na portaria de fls. 2/3, boletins de ocorrência (fls. 4/13 e fls. 36/45), autos de reconhecimento (fls. 22/23, fls. 125/127, fls. 154, fls. 964/966 e fls. 972), documento de fls. 50/53, fotografias de fls. 47/48, bem como pela prova oral. 



    Inequívoca também a autoria, a despeito do esforço defensivo. 



    O ofendido apresentou versão segura e permeada de detalhes, logrando êxito em individualizar a conduta de cada recorrente, a quem reconheceu, sem sombra de dúvidas, em ambas as etapas da persecução penal. 



    Neste ponto, insta salientar ser patente a importância da palavra da vítima em crimes como os que ora se analisa, notadamente quando apresenta relato convergente, bastando seu depoimento para embasar a condenação.



    [...]



    Quanto à divergência no nome do advogado e sua presença no local, o documento igualmente justificou o ocorrido, razão por que não há qualquer irregularidade a ser reconhecida, notadamente porque Gustavo fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, nenhum prejuízo experimentando quanto às questões aventadas por sua defesa. 



    Outrossim, cumpre destacar que na ocasião, ele foi submetido a reconhecimento pessoal e foi apontado com absoluta certeza pela vítima, que relatou ter sido ele quem, na posse de arma de fogo, foi o responsável por levá-lo ao local em que foi libertado.



    [...]



    Diante do exposto e considerando que nenhum dos réus logrou êxito em apresentar justificativa plausível para os fatos, tenho que a condenação era mesmo de rigor, nos termos da r. sentença.



    Nota-se, pois, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Neste sentido, julgados desta SUPREMA CORTE:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGOS 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/02/2023; RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021; HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 2. Os vícios ocorridos na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal. Precedentes: RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021; HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021. 3. In casu, o o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido. (HC 263.012 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 18/11/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do delito a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do Agravante. Precedentes. 4. De acordo com as instâncias de origem, “a versão das vítimas foi corroborada pelas declarações prestadas, em sede judicial, pelos policiais civis que capturaram o acusado na posse do bem da vítima subtraído”. 5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao contexto probatório, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 262.474 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/10/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente